Tribunal: TJES
Processo: 5012511-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012511-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SANDRO FRANCISCO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL.
EXAME CRIMINOLÓGICO. NÃO OBRIGATORIEDADE E PRESCINDIBILIDADE NO CASO CONCRETO. IRRETROATIVIDADE DE LEI MAIS GRAVOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
E
m que pese os doutos argumentos do
Parquet
,
verific
a-se
que o agravado cumpriu realmente os requisitos objetivos para progressão
d
o
regime
, e,
no que se refere
à
aplicabilidade da
Lei nº
14.843/2024 –
cujo conteúdo determina a materi
a
lização invariável
do exame criminológico –
,
esta Corte Estadual de Justiça perfilha
do entendimento de que a sobredita
norma
, ligada diretamente
à
execução da pena,
possui
natureza material
e, portanto,
é inaplicável a fatos pretéritos,
ressalvada a hipótese de panorama mais
benéfic
o
ao apenado.

2. T
rata
ndo-se
de execução de pena de delito praticado antes da vigência da Lei n
º
14.843/2024,
em que o agravado
reuni
u
os requisitos objetivos para progressão
do regime de cumprimento de pena
,
não se revela obrigatóri
a
ou imprescindível a realização do
exame
c
riminológico.

3
.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO N° 50
12
511
-
09
.2024.8.08.0000

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

SANDRO FRANCISCO DA SILVA

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

C
omo relatado,
cuida-
se
de de
Agravo em Execução
Penal
interposto
por
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(
ID
95
92127
– mov.
280.2
),

manifestando inconformismo

em
face

d
a

r.
decisão prolatada na instância antecedente
(ID
95
92127
– mov.
256.1
)
, cujo conteúdo teve o condão de efetivar a progressão do regime de cumprimento de pena do apenado
SANDRO FRANCISCO DA SILVA
, à luz d
a reunião
d
os
requisitos objetivos, sem que fosse concretizado o respectivo exame criminológico.

Aduz o
agravante
, em síntese, que a realização do exame se revela imperiosa no caso concreto e com maior intensidade, à luz dos preceitos da Lei nº 14.843/2024
.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de reforma do julgado.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso (ID 95
92127
– mov. 296.1).

Realizado juízo de retratação negativo (ID 95
92127
– mov.
299
.1).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento da via recursal

(ID
9684881
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

In casu
, em que pese os doutos argumentos do
Parquet
, verifico que o agravado cumpriu realmente os requisitos objetivos para progressão do regime, e, no que se refere à aplicabilidade da
Lei nº 14.843/2024 –
cujo conteúdo determina a materi
a
lização invariável
do exame criminológico –
,
perfilh
o do entendimento de que a sobredita
norma
, ligada diretamente
à
execução da pena,
possui
natureza material
e, portanto,
é inaplicável a fatos pretéritos,
ressalvada a hipótese de panorama mais
benéfic
o
ao apenado.

Cuida-se
d
e

irretroatividade d
e lei que piora a situação do apenado no caso concreto.

Como se sabe, o

d
ireito
p
enal orienta-se pelos princípios
da irretroatividade,
da legalidade e da anterioridade, e a norma penal deve ser anterior, não retroagindo a fatos pretéritos, salvo se
mais
favorável
ao acusado.

O exame, portanto, não se revela obrigatório ou imprescindível na hipótese encaminhada a julgamento.

Nesse mesmo sentido, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/19. NOVO REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES COMUNS.
NOVATIO LEGIS IN MALAM PARTEM.
DISCIPLINA LEGISLATIVA DISTINTA DA PROGRESSÃO DE REGIME, A DEPENDER DA NATUREZA DO DELITO, COMUM OU HEDIONDO.
LEX TERTIA
. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO LEGAL NÃO UNIFORME DA EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS E DOS CRIMES HEDIONDOS. NORMAS QUE INCIDEM AUTONOMAMENTE, E NÃO COORDENADAMENTE, EM CADA ESPÉCIE DELITIVA. VERIFICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA NOVA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO, CONSIDERADA A NATUREZA DE CADA DELITO (COMUM OU HEDIONDO). DIREITO FUNDAMENTAL À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES UNÍSSONOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, QUANTO AO CRIME COMUM, POR SER MAIS BENÉFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)
8. A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes. 9. A reunião, sob um mesmo dispositivo legal, de todas as normas regentes da progressão de regime de delitos de diferentes modalidades, não anula o fato de que a disciplina conferida a crimes comuns e a crimes hediondos continua a ser autônoma. 10. Por esta razão, não incide, no caso, o óbice jurisprudencial que veda a combinação de normas ou de leis, consistente na criação de uma lex tertia. Trata-se de regimes de progressão de pena que receberam, do legislador, tratamento legal independente, cada qual (crimes comuns e crimes hediondos) com seu conjunto específico de normas de regência. Precedentes. 11. Agravo interno desprovido.” (RHC 221271 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09-05-2023)

E como lecionado por
Alexis Couto de Brito,
citado pela Exma Srª Ministra Daniela Teixeira, quando do julgamento do HC n
º
939.452, junto ao S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
:
“
(...)
Sempre que a lei voltada à execução penal contiver normativas sancionadoras (novas infrações, novas sanções, pressupostos para liberdade etc.), deverá prevalecer a natureza penal dos princípios e não poderá retroagir exceto para beneficiar o condenado
(...).”

(BRITO, Alexis Couto de. Execução penal. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2019, e-book, p. 69)

Este também é o entendimento já manifestado
por este
Órgão Fracionário.

Desta forma, despiciendas outras considerações, tendo em vista tratar-se de execução de pena de
crime
praticado antes da vigência da Lei n
º
14.843/2024,
em que o agravado
reuni
u
os requisitos objetivos para progressão
do regime de cumprimento de pena
,
não se revela obrigatóri
a
ou imprescindível a realização do
exame
c
riminológico.

À luz do exposto,

CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)